Tribunal: TJDFT
Processo: 0701239-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701239-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: VIRGINIA LEITE DA SILVA SANTANA, RUTH LEITE DA SILVA SANTANA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão de ID 220876947 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por VIRGÍNIA LEITE DA SILVA SANTANA E OUTRO, deferiu a tutela provisória de urgência. Afirma, em suma, que a pessoa jurídica Centro de Educação Nery Lacerda LTDA realizou a contratação de seguro saúde em benefício de seus colaboradores; que, em auditoria interna, verificou que outras colaboradoras não possuíam mais vínculo com a instituição, circunstância que ensejou o cancelamento do contrato, de forma motivada; que comunicou a pessoa jurídica contratante; que está caracterizada a fraude. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a revogação da decisão liminar. Custas recolhidas (ID 68242117). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Há caso em que determinada parte apresenta documentos e deduz um pedido, no primeiro grau de jurisdição, que é valorado. Irresignada, a parte submete ao segundo grau de jurisdição a revisão dessa análise. Há, contudo, outro quadro, no qual a parte contrária, originariamente (ou seja, sem submissão prévia ao primeiro grau de jurisdição), apresenta novos argumentos e documentos, pretendendo a reforma da decisão. O presente recurso apresenta a segunda hipótese. Ao apresentar informações sobre a relação jurídica estabelecida entre a pessoa jurídica contratante, referente à suposta omissão na atualização cadastral dos empregados beneficiários, a parte apresenta novos elementos diretamente no segundo grau de jurisdição, há clara supressão de instância, que viola o duplo grau de jurisdição. Em elucidativo precedente desta Corte, destacou-se que “o âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo” (Acórdão 1739956, 07114988020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 15/8/2023). Esse reconhecimento não resulta na impossibilidade de revisão da decisão agravada, a partir de recurso interposto pelo agravante, mas, sem que o juízo apresente os fundamentos que culminaram na hipotética decisão – favorável ou não – a parte sequer conhece quais pontos impugnar, para viabilizar eventual reforma da decisão, por meio de recurso, sem olvidar que a decisão agravada não abrangeu a totalidade do contrato firmado entre a parte agravante e a pessoa jurídica contratante, mas exclusivamente as relações jurídicas existentes com as agravadas. Por outro lado, a discussão sobre o eventual descumprimento de determinação de apresentação de documentos, por parte da pessoa jurídica contratante, é questão que demanda a adequada instrução probatória, com o intuito de verificar se a conduta de cancelamento decorreu exclusivamente dessa circunstância. Ademais, ainda que os efeitos práticos do comando judicial impugnado não possam, de fato, ser desfeitos, o Código de Processo Civil possui previsão autorizadora do ressarcimento do valor pago na hipótese de a sentença julgar improcedente o pedido (artigo 302). Por fim, O Superior Tribunal de Justiça fixou, no Tema Repetitivo 1.082, a tese de que “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. No caso, a parte agravada apresentou documentação comprobatória de tratamento em curso decorrente de cirurgia de gastroplastia (ID 219313093 dos autos de origem), de modo a interrupção imediata do serviço de assistência à saúde causa dano potencialmente irreversível ao consumidor, observado o seu quadro clínico. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora